Tribunal: TJES
Processo: 5002822-64.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002822-64.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: XERYU S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LIMITADA e outros (2)
RECORRIDO: KI PAPELARIA LTDA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002822-64.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S/A

RECORRIDO: KI PAPELARIA LTDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignados com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, os requeridos BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e STONE PAGAMENTOS S/A interpuseram recursos inominados (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recursos inominados tempestivos e preparados.

Recursos inominados
CONHECIDOS
e julgados nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente o valor de R$ 1.233,88 (mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função)”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, que a parte autora foi vítima do golpe denominado de “golpe do boleto”, o que ensejaria a validade do pagamento em relação aos requeridos.

Irresignados, os requeridos buscam a reforma do julgamento da origem, sob o argumento de que não têm responsabilidade com o evento danoso.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que assiste razão aos recorrentes.

Isso porque inexiste prova de que qualquer dos recorrentes tenha agido com desídia ou conluio no episódio.

Confira-se, a respeito, a jurisprudência:

«Nas hipóteses de fraude mediante pagamento de boleto falso com pagamento a destinatário distinto do legítimo beneficiário, o ressarcimento só é cabível mediante prova do direcionamento do lesado ao fraudador por preposto ou pelos canais de atendimento bancários, ou seja, quando gerado por fortuito interno, devendo ser aferida a eventual caracterização do dano moral em cada caso concreto (
TJSP
, Enunciado n.º 12, Seção de Direito Privado)»

«DECISÃO MONOCRÁTICA [...] É certo que, de acordo com a Súmula 479 do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Entretanto, esse entendimento não se aplica ao presente caso, tendo em vista que não houve falha da instituição financeira. Isto porque, conforme consta dos autos, o autor recebeu o boleto do fraudador por meio de endereço eletrônico (e-mail), aliás, o autor sequer especifica como entrou em contato com a instituição financeira para efetuar a quitação do financiamento, apenas menciona que recebeu um boleto e efetuou o seu pagamento na agência do banco réu. Como se vê, o boleto não foi emitido a partir do sítio eletrônico do réu, em sua agência ou por qualquer meio a partir do seu sistema informatizado, o que poderia levar à sua responsabilização.
O boleto foi emitido por terceira pessoa que se passou por funcionário do réu e enviado através do e-mail do autor. Não há nos autos nada que demonstre que o e-mail tenha sido emitido pelo réu. Dessa forma, em que pese tenha o autor sido cruelmente enganado por fraudadores, com o conhecido "golpe do boleto", não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pela instituição financeira, mostrando-se inviável responsabilizá-la por ato de terceiros de má-fé. Não há nos autos qualquer indício de que a fraude tenha partido de dentro da instituição financeira
. Note-se que o autor lavrou o competente boletim de ocorrência, mas até o momento não há notícias da investigação policial. Ademais, não há como imputar responsabilidade à funcionária do caixa do banco réu, porquanto não é dever da funcionária conferir a veracidade do boleto enquanto ela sequer sabia da relação existente entre as partes, ou seja, como verificaria que as partes constantes no boleto são divergentes, ao passo que ao menos sabe do que se trata? Assim, embora seja aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não há como concluir pela responsabilidade da instituição financeira, incidindo na hipótese o inciso II, § 3º, do art. 14, que isenta o fornecedor de serviços quando restar provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Fica claro, portanto, que a situação prevista na Súmula 479/STJ e no paradigma apontado pela recorrente não se aplica ao caso, pois não configurado o fortuito interno ou mesmo a falha na prestação do serviço [...] (
STJ
, Decisão Monocrática no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1934173 – SP (2021/0209250-9), rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 09/12/2021)»

Concluindo, observo que as razões suscitadas pelos recorrentes autorizam a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos inominados, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo,
REJEITAR
os pedidos iniciais em relação aos réus-recorrentes.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)